Tribunal: TJES
Processo: 0016892-35.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016892-35.2008.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITORIA/ES
APELADO:
ZENÓBIO ALVES MENEZES
RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
PARCELAMENTO DA DÍVIDA. SENTENÇA
QUE EXTINGUIU
A EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL.
DESCABIMENTO
. INÉRCIA DO EXEQUENTE.
COMPROVADA.
RECORRENTE INTIMADO A SE MANIFESTAR NOS AUTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E DES
PROVIDO.

1. Segundo o entendimento do STJ
“a extinção da execução pelo pagamento requer a necessária comprovação nos autos, estando desautorizada a presunção a seu respeito, salvo nas hipóteses de presunção legal, a exemplo daquelas previstas nos Arts. 322, 323 e 324 do Código Civil”
.(REsp n. 1.513.263/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 17.5.2016, DJe de 23.5.2016).

2. O exequente quedou-se inerte nos autos, deixando de manifestar interesse no prosseguimento da execução, apesar da intimação prévia para prosseguimento. Precedentes do STJ.

3. Uma vez que foi seguido a procedimento que dispõe o Art. 485, §1º do CPC, deve a execução fiscal ser extinta sem resolução do mérito nos termos do Art. 485, inciso III, do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0016892-35.2008.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITORIA/ES
APELADO:
ZENÓBIO ALVES MENEZES
RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

V O T O

Conheço do recurso, eis que, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES,
contra a sentença (id. 3725999, pág. 26/27), que reconheceu o pagamento integral da dívida parcelada da Ação de Execução Fiscal, ajuizada contra
ZENOBIO ALVES MENEZES,
pelo exequente, extinguindo o feito, na forma do Art. 924, II, do CPC.

Alega o recorrente que a sentença padece de nulidade, pois a CDA executada não foi integralmente quitada, bem como, não há o que se falar em extinção por abandono por parte da Fazenda Pública, uma vez que o procedimento para extinção do processo por inércia da parte autora não foi seguido.

Verifica-se que o cerne do inconformismo reside no reconhecimento ou não do pagamento integral da dívida fiscal parcelada, homologada nos autos de origem, além disso, da alegada ausência procedimental para intimação da parte exequente antes da extinção do processo, a fim de se manifestar nos autos quanto ao pagamento integral da dívida fiscal parcelada pelo apelado.

Em relação à presunção de pagamento integral do débito e consequente extinção da execução nos termos do Art. 924, II, do CPC, é necessário que conste nos autos a comprovação do pagamento integral, não podendo aplicar-se a presunção, salvo nos casos de presunção legal, o que não restou provado nos autos.

Isso porque, o fato do exequente, após intimado, se manter inerte e não informar nos autos se houve ou não o cumprimento integral da dívida parcelada, não faz presumir que o débito tenha sido quitado.

Esse entendimento é acompanhado pelo Superior Tribunal de Justiça de que
“a extinção da execução pelo pagamento requer a necessária comprovação nos autos,
estando desautorizada a presunção a seu respeito,
salvo nas hipóteses de presunção legal, a exemplo daquelas previstas nos Arts. 322, 323 e 324 do Código Civil
”(REsp n. 1.513.263/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 17.5.2016, DJe de 23.5.2016).

Quanto a alegada ausência procedimental para a intimação da parte exequente antes da extinção do processo a fim de se manifestar nos autos quanto à ocorrência ou não do pagamento integral da dívida fiscal parcelada pelo apelado, verifica-se nos autos da Execução Fiscal que em
10.09.2020
, o Juízo
a quo

proferiu o despacho (id.3725999 pág. 25), determinando a intimação do apelante para
“em 30 dias, informar se o acordo firmado com
a
parte executada fora integralmente cum
p
rido, valendo o seu silêncio como confirma
ç
ão do pagamento.
”

A intimação do referido despacho foi expedida na mesma data (10.09.2020) e a intimação lida em 14.09.2020 pela douta advogada ROSA CRISTINA MEYER – 12785/ES, conforme verifica-se abaixo:

Nota-se pela informação supra - retirada do sítio eletrônico de acompanhamento processual unificado - que o apelante foi devidamente intimado para se manifestar nos autos acerca do cumprimento integral da dívida parcelada que se encontrava suspensa.

Verifica-se, portanto, que antes da prolação da sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do Art. 924, II, do CPC, passaram-se 05 (meses) de inércia por parte do apelante, o que afasta a aplicação do Art. 9º e 10, do CPC.

Assim, uma vez que foi constatado que não havia nos autos a comprovação de quitação integral da dívida fiscal e, sendo o apelante devidamente intimado e ainda assim manteve-se inerte, deve o feito ser extinto,
sem
resolução de mérito, nos termos do Art. 485, III do CPC.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DO CREDOR. ABANDONO DA LIDE. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO. O exequente quedou-se inerte nos autos, deixando de manifestar interesse no prosseguimento da execução, apesar da intimação pessoal prévia para prosseguimento, sob pena de extinção, conforme exigência do § 1º do art. 485 do CPC/2015. Diante da inércia configurada no caso, correta a extinção do feito, conforme previsão do artigo 485, III, do CPC. Precedentes desse Tribunal e do STJ.\n APELO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 50024526020198210004 RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Data de Julgamento: 09.03.2022, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 17.03.2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para que a execução fiscal seja extinta sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, III do CPC.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)